Tribunal: TJMT
Processo: 1033544-02.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033544-02.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVAN DA COSTA - CPF: 111.295.141-53 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), VANIA DE AGUIAR - CPF: 023.165.549-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1033544-02.2025.8.11.0002.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente: IVAN DA COSTA.

Recorrido: BANCO PAN S.A.

Data do Julgamento Virtual:
14 a 16/04/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade da cobrança de “Seguro Prestamista” e determinando a restituição na forma simples dos valores cobrados a esse título. Em suas razões recursais, o autor pleiteia a reforma da sentença para que haja o arbitramento de danos morais e a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

2.

O cerne da controvérsia recursal reside na definição da forma de restituição dos valores (simples ou em dobro) e na verificação da ocorrência de danos morais decorrentes dos descontos indevidos realizados na fatura do cartão consignado do recorrente.

3.

No que tange à forma de restituição, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, firmou entendimento no sentido de que a repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da comprovação de má-fé, sendo suficiente a violação à boa-fé objetiva.

4.

No caso concreto, o documento de ID 351271385 (fls. 4 da inicial) demonstra que, no momento da simulação/proposta, constava expressamente a opção
“Seguro: NÃO”.
A cobrança de produto expressamente recusado pelo consumidor configura erro inescusável, afastando a hipótese de engano justificável e impondo a restituição em dobro. Assim, a sentença deve ser reformada para condenar o recorrido ao
pagamento de R$ 1.362,00, correspondente ao dobro do valor indevidamente cobrado.

5.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência consolidada estabelece que o mero desconto indevido, por si só, não configura dano moral in re ipsa. Ausente comprovação de prejuízo concreto, como comprometimento da subsistência do recorrente ou negativação de seu nome, os fatos narrados configuram mero aborrecimento, decorrente de falha na prestação do serviço, não sendo aptos a ensejar reparação extrapatrimonial.

6.

A propósito, colaciona-se jurisprudência pertinente:

“EMENTA - DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO.
DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE A TÍTULO DE SEGURO PRESTAMISTA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL INOCORRENTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se reconheceu a indevida realização de descontos na conta bancária do autor, com condenação à restituição em dobro do valor cobrado e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta corrente do autor; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral passível de indenização decorrente da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor pelo desconto indevido é objetiva, cabendo-lhe demonstrar a legalidade da contratação que originou a cobrança, ônus do qual não se desincumbiu, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor.

4. Diante da ausência de prova da contratação válida do serviço de seguro prestamista, é devida a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, independentemente de demonstração de má-fé.

5. O desconto indevido, por si só, não caracteriza dano moral, sendo necessária a demonstração de repercussão nos atributos da personalidade da consumidora ou de falha grave na tentativa de solução administrativa, o que não ocorreu no caso concreto, conforme entendimento consolidado na jurisprudência local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos realizados em conta corrente do consumidor, salvo prova da regularidade da contratação.

2. É devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, quando ausente comprovação de engano justificável.

3. O desconto indevido, isoladamente, não configura dano moral indenizável, salvo demonstração de desídia na solução administrativa ou abalo a direito da personalidade
.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigos 7o, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei número 9.099 de 1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1035144-95.2024.8.11.0001, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 10/02/2025 e

Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, N.U. 1011386-09.2023.8.11.0006, Relator Walter Pereira de Souza, julgado em 11/11/2024.”
(N.U 1029776-71.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025) (destaquei)

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TELAS SISTÊMICAS INSUFICIENTES. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição do indébito em dobro e indenização por dano moral, formulados em razão de cobranças relativas a supostos contratos de seguro prestamista cuja contratação foi negada pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a parte reclamada comprovou a existência de relação contratual apta a legitimar as cobranças de seguro prestamista; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito, e em que forma, diante das cobranças indevidas realizadas; (iii) determinar se as cobranças indevidas, desacompanhadas de outras consequências gravosas, configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a existência de relação de consumo, impondo-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações do autor.

4. O autor se desincumbe do ônus probatório ao demonstrar a ocorrência das cobranças e a solicitação administrativa de cancelamento.

5. Compete à parte reclamada comprovar a origem contratual das cobranças, ônus do qual não se desincumbe, pois apresenta apenas telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos probatórios.

6. A prova baseada exclusivamente em telas sistêmicas é insuficiente para comprovar a relação contratual, à luz da Súmula no 34 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.

7. A ausência de comprovação da contratação torna ilegítimas as cobranças, impondo-se a declaração de inexistência do débito.

8. A restituição parcial realizada na via administrativa deve ser considerada para evitar bis in idem.

9. As cobranças indevidas remanescentes, no valor de R$ 39,57, devem ser repetidas em dobro, por configurarem conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do fornecedor.

10. A mera cobrança indevida, desacompanhada de negativação do nome ou de outras consequências relevantes, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de seguro prestamista sem prova da contratação é indevida e autoriza a declaração de inexistência do débito.

2. Telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos probatórios são insuficientes para comprovar a existência de relação contratual.

3. A repetição do indébito em dobro independe da demonstração de má-fé quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva.

4. A mera cobrança indevida, sem repercussões adicionais, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I e II; CC, art. 406, § 1o; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TRU, Súmula no 34; TJMT, Turmas Recursais Cíveis, N.U 1009717-59.2025.8.11.0002; N.U 1044652-02.2023.8.11.0001; N.U 1011672-97.2024.8.11.0055; N.U 1023535-81.2025.8.11.0001; N.U 1002208-80.2025.8.11.0001; N.U 1019673-02.2025.8.11.0002.”
(N.U 1090459-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026) (destaquei)

7.

Diante do exposto, conheço do recurso, porquanto tempestivo,
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença exclusivamente quanto à repetição do indébito,
determinando que a restituição do valor de R$ 681,00 ocorra na forma dobrada, totalizando R$ 1.362,00
, mantendo-a nos demais termos, nos moldes do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.

8.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/1995.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026